Tribunal: TJDFT
Processo: 0737217-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737217-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYRA JARDIM MARTINS CARDOZO AGRAVADO: RENATA JORGE BARRETO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAYRA JARDIM MARTINS CARDOZO contra decisão de ID 108723709, proferida em ação indenizatória ajuizada RENATA JORGE BARRETO, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que realizou publicação de foto em sua rede social (instagram), em que visitava restaurante em Brasília com seu marido, postando suas impressões pessoais sobre o local e sua visão política; que a agravada, utilizando a postagem e por possuir alinhamento político diverso, usou dessas postagens em seu perfil para iniciar uma série de conteúdos difamatórios e injuriosos; que, em decorrência do ato, recebeu diversos insultos em sua página; que houve violação de sua imagem e sua intimidade; que as expressões utilizadas e as insinuações excedem o debate político. Requer, liminarmente, seja determinada a retirada do conteúdo ofensivo, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 30880589). É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A massificação do uso das redes sociais trouxe como consequência a discussão sobre os limites da liberdade de manifestação de pensamento no ambiente virtual. Sobre a questão, imperioso consignar excerto de irretocável decisão, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que alertou não só para os abusos cometidos, mas para o papel a ser exercido pelo Poder Judiciário: (...) de forma rotineira, noticiam-se violações à intimidade e à vida privada de pessoas e empresas, julgamentos sumários e linchamentos públicos de inocentes, tudo praticado na rede mundial de computadores e com danos substancialmente potencializados em razão da natureza disseminadora do veículo. Os verdadeiros "apedrejamentos virtuais" são tanto mais eficazes quanto o são confortáveis para quem os pratica: o agressor pode recolher-se nos recônditos ambientes de sua vida privada, ao mesmo tempo em que sua culpa é diluída no anonimato da massa de agressores que replicam, frenética e instantaneamente, o mesmo comportamento hostil, primitivo e covarde de seu idealizador, circunstância a revelar que o progresso técnico-científico não traz consigo, necessariamente, uma evolução ética e transformadora das consciências individuais. Certamente, os rituais de justiça sumária e de linchamentos morais praticados por intermédio da internet são as barbáries típicas do nosso tempo. Nessa linha, não parece adequado que o Judiciário adote essa involução humana, ética e social como um módico e inevitável preço a ser pago pela evolução puramente tecnológica, figurando nesse cenário como mero expectador. (REsp 1306157/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 24/03/2014) (grifo nosso). Na hipótese, o agravo de instrumento não tem por objetivo a análise da configuração do dano moral da conduta da agravada, o que demanda cognição exauriente. Neste momento processual, verifica-se tão somente a possibilidade de remoção de conteúdo supostamente ofensivo. A Lei n. 12.965/2014 estabelece, entre os princípios para uso da Internet no Brasil, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e pensamento, nos termos da Constituição Federal (artigo 3o, I), sem que isso configure subterfúgio para a prática de ofensas indiscriminadas. Com base na premissa estabelecida por lei, a discussão a respeito do conteúdo ofensivo dos comentários expostos na publicação questionada deve se submeter ao exercício prévio do contraditório e da instrução probatória, uma vez que, “em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a toda evidência, não se pode decidir se existe abuso no conteúdo impugnado.” (Acórdão 1335452, 07509275920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Considerando que as provas do alegado ato ilícito foram produzidas unilateralmente, o cerceamento da liberdade de manifestação (em decorrência de eventual reconhecimento de abuso), deve ser antecedido da manifestação da parte a quem se imputa a conduta. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Desnecessária a intimação da agravada, não citada na origem. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intime-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora